Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700971-36.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RECORRIDO: SONIA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de processo julgado por este colegiado em novembro de 2018 (ID 6395762), sendo interposto recurso especial pela parte requerida (ID 6550684), o qual foi admitido (ID 7417841). Em virtude da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.016), o recurso foi sobrestado, remetendo-se os autos ao NUGEP (ID 15047376). Em junho de 2020, a parte autora noticiou o descumprimento do julgado pela ré e requereu providências deste tribunal (ID 17102600), vindo os autos à minha conclusão para apreciação do pedido, ocasião em que determinei a intimação da ré para promover o imediato restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa diária (ID 17153691). Na petição de ID 19208826, a ré/recorrente informa que o plano encontra-se ativo e apto para uso, salientando, porém, que o valor correto do prêmio não condiz com os depósitos judiciais que estão sendo realizados pela autora/recorrida, devendo essa ser intimada para que deposite os valores em consonância com os reajustes anuais que foram autorizados nos autos. Instada a se manifestar, a autora requer a retificação de seu nome no cadastro processual, em virtude da alteração em seu sobrenome. No tocante às questões deduzidas pela parte requerida, defende a correção dos valores depositados em juízo, uma vez que a sentença não tratou de ajuste anual. Comunica, outrossim, que, cansada das sucessivas negativas do plano de saúde, cancelou o contrato com a requerida em 7/10/2020. Ao final, requer seja retificada a autuação para que conste seu nome atual e a aplicação da multa requerida na petição de ID 17102596. É o breve relatório. DECIDO. As questões ora deduzidas pelas partes devem ser apresentadas na via do cumprimento de sentença, uma vez que o julgado determinou o ressarcimento da quantia à parte autora que, a partir de novembro de 2017, tenha excedido o reajuste de 72,04% e que tenha sido paga pela autora, fixando multa em caso de cancelamento indevido do plano no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada ato de descumprimento. Verifica-se, portanto, que a fase processual em que se encontra o feito não permite a apuração dos fatos narrados tanto pela parte ré como pela parte autora, impondo-se seja resolvida na fase de cumprimento de sentença, sob o devido contraditório e ampla defesa. Ademais, diante da notícia do cancelamento do plano de saúde, a autora não está mais obrigada a depositar em juízo os valores mensais referentes à mensalidade. Nesse cenário, nada a prover em relação à pretensão deduzida pelas partes, senão a retificação do nome da autora/recorrida nos autos. Determino, assim, a retificação do nome da parte autora para que conste SÔNIA MARIA BARACHO DE FRANÇA E SILVA. Intimem-se. Após, encaminhem os autos ao NUGEP. Brasília, 5 de novembro de 2020 14:22:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator